Tribunal: TJDFT
Processo: 0711748-67.2024.8.07.0004
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DESCONTOS EM CONTA BANCÁRIA. VALOR DA CAUSA. PARTE CONTROVERTIDA. VALOR DAS PARCELAS DESCONTADAS MENSALMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CAUSA MUITO BAIXO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Em ação que visa exclusivamente à revogação de autorização para descontos em conta bancária, o valor da causa deve corresponder ao conteúdo econômico efetivamente controvertido, qual seja, o montante correspondente às parcelas descontadas, nos termos do art. 292, II, do CPC, e não ao somatório dos contratos de empréstimo existentes.

2. Nos termos do art. 85, §8o, do CPC, quando inestimável o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários deverão ser fixados por apreciação equitativa.

3. Apelação conhecida e não provida.